Tribunal: TJDFT
Processo: 0714536-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MULTA. CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANILHA DE CÁLCULOS. SUPOSTA INCORREÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Os contratos civis regem-se por princípios como o da Obrigatoriedade dos Contratos e da Intervenção Mínima. Nesse sentido, o artigo 421, parágrafo único, do Código Civil dispõe que Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
2. Eventual incorreção nos cálculos apresentados pelo autor consiste em matéria a ser suscitada pelo réu, pela via dos Embargos à Monitória, nos termos do artigo 702 do Código de Processo Civil, não se tratando de questão de ordem pública e, por isso, incabível a sua análise de ofício pelo Magistrado singular.
3. Recurso conhecido e provido.